Tribunal: TCU
Processo: 003.817/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6824/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.817/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Alves dos Santos (XXX.682.207-XX); Cristovao Bezerra Machado (XXX.796.317-XX); Emilce Bitencourt de Azevedo (XXX.379.697-XX); Fatima Santos de Oliveira (XXX.484.227-XX); Marisa Moita Laboissiere (XXX.855.367-XX); Miguel Claudio Mendonca Antonio (XXX.214.107-XX); Paulo Roberto Meirelles Poli (XXX.680.827-XX); Ricardo Muller de Toledo (XXX.130.737-XX); Sandra Regina Guedes Pacheco (XXX.232.757-XX); Suely Bento de Oliveira (XXX.039.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.